Tribunal: TJSP
Processo: 1003630-55.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Taxista. Trauma cranioencefálico. Acidente de moto ao voltar para casa após dia de trabalho autônomo como motorista de táxi. Ação julgada improcedente por ausência do preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Recurso do autor. Contribuinte individual que busca a concessão de benefícios de cunho infortunístico. Circunstância que obsta a concessão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Taxista. Trauma cranioencefálico. Acidente de moto ao voltar para casa após dia de trabalho autônomo como motorista de táxi. Ação julgada improcedente por ausência do preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Recurso do autor. Contribuinte individual que busca a concessão de benefícios de cunho infortunístico. Circunstância que obsta a concessão de benefício acidentário. Precedentes. Artigo 18, § 1o, da Lei no 8.213/91 que se coaduna com a norma constitucional, sem criar discriminação sem a devida fundamentação. Artigo 195, § 5o, da Constituição Federal que veda a extensão de benefícios sem a previsão da correspondente fonte de custeio global que deve nortear a prestação jurisdicional. Improcedência mantida. Isenção do autor ao pagamento das verbas inerentes à sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso improvido, com observação.